Tribunal: CARF
Processo: 15465.003768/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.003768/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.587 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ANDREA MARIA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.003768/2010-25
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003768/2010-25

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 07 a 11), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.150,81, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou a impugnação de fl(s). 2, instruída
com o(s) elemento(s) de fl(s). 12/22. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que está questionando da infração lançada, R$11.457,48, o valor de
R$7.364,04, sob o argumento de que as despesas médicas foram para a própria
contribuinte; para tanto, anexa os respectivos documentos.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 12/12/2013, no acórdão 09-48.588, às e-fls. 41 a 44, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 49
a 81, afirmando, em síntese que:
 Foi juntada toda a documentação comprobatória dos pagamentos
efetuados;
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 04/06/2014, e-fls. 45, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 30/06/2014, e-fls. 49, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 07 a 11), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas.
Como bem pontua a DRJ, o contribuinte não insurge-se quanto a totalidade das
glosas com as despesas médicas. Ainda, a decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente, nos seguintes termos:

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003768/2010-25

Da análise dos documentos que instruíram a impugnação apresentada verifica-se que: 1)
os comprovantes de rendimentos de fls. 12/13, emitidos pelo Ministério da Saúde e pelo
COI Clínicas Oncológicas Integradas Ltda., mostram as despesas médicas nos valores
de R$1.884,75 e R$70,29, respectivamente, no entanto, esses documentos, por si sós,
não suprem a exigência fiscal de discriminação do valor por beneficiário; 2) os recibos
de fls. 14/18, emitidos por Patrícia da Costa Martins e Rafaela Dorcelina Avilez Terra,
nos totais de R$2.400,00 e R$3.000,00, respectivamente, da mesma forma, não
informam o beneficiário dos serviços de fisioterapia; os documentos de fls. 19/22, não
suprem tal exigência, visto que a informação deve estar contida no documento
comprobatório; sua falta prejudica a verificação da determinação contida no art. 80, §1o,
inciso II, do RIR/1999, especialmente, no caso de a contribuinte já ter sofrido glosa de
dedução por ter sido a despesa em benefício de pessoa não dependente.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003768/2010-25

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003768/2010-25

habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003768/2010-25

Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Subsistem as glosas das despesas com os seguintes profissionais, que passo a
analisar:

 COI Clínicas Oncológicas Integradas Ltda. (despesas médicas nos
valores de R$1.884,75 e R$70,29);
 Rafaela Dorcelina Avilez Terra (R$3.000,00);
 Patrícia da Costa Martins (R$2.400,00).

Às e-fls. 52 e seguintes há documentos que comprovam os dispêndios com as
despesas médicas contraídas pela contribuinte, documentos estes que, a meu sentir, são hábeis e
idôneos para valer-se da dedução da base de cálculo do imposto de renda, conforme legislação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa de
despesas médicas.
No caso vertente, o lançamento tributário foi realizado ante a falta de identificação
do beneficiário nos recibos, motivo que também embasou o acórdão recorrido.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.003768/2010-25

Observo, em acréscimo, que há indícios de que o contribuinte possa não ser o
beneficiário dos serviços, considerando que foram registradas na DIRPF despesas não
relacionadas ao contribuinte ou a seu dependente.
Tendo em vista que os documentos que acompanharam o recurso voluntário não
identificaram o beneficiário dos serviços médicos, não há razões para o afastamento da glosa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital